Tribunal: TJDFT
Processo: 0740573-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740573-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEREIRA &amp; SILVA ADVOGADOS AGRAVADO: DAFNE CALATRONI CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEREIRA &amp; SILVA ADVOGADOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714905-91.2023.8.07.0001, indeferiu seu pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da executada, ora agravada. A parte agravante peticionou no ID 54998018 informando a perda do objeto ante a realização de acordo entre as partes. É o breve relatório. DECIDO. No caso dos autos, as partes fizeram acordo que foi devidamente homologado pelo Juízo de origem, tendo ocorrido a perda superveniente do objeto do recurso, sendo necessário julgá-lo prejudicado. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO da apelação interposta. Retirem-se os autos da pauta. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de janeiro de 2024 13:44:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador